Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-71.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001703-71.2012.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON MORAIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Anderson Morais Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos, além de 36 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de furto qualificado praticada no interior de uma igreja em 27/05/2012.

2. O recurso defensivo pleiteava absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena concretamente fixada (1 ano e 10 meses de reclusão) submete-se ao prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Tendo a denúncia sido recebida em 14/08/2012 e a sentença publicada apenas em 10/11/2023, restou ultrapassado o prazo legal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, conforme art. 110, § 1º, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

6. Não tendo havido recurso ministerial, aplica-se o prazo prescricional com base na pena concretamente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, decorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, reconhecer ex officio a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por ANDERSON MORAIS SILVA, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
, com o pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão do cometimento do crime previsto no art. 155, §4, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente.

Narra a denúncia que, na data de 27.05.2012, por volta das 00h30, os denunciados foram flagrados no interior da Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade, portando um alicate de pressão e um terçado. Para entrar no local os acusados arrombaram a porta e tentaram subtrair as cadeiras, mas um motoqueiro que passou em frente a igreja visualizou os dois denunciados e informou a polícia. A polícia foi até o local e encontrou um dos denunciados na frente da igreja e o outro no interior, e por conta da ação policial os acusados não consumaram a prática delitiva.

Em razões recursais (ID 27250345), pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência do quadro probatório por ausência de autoria.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena na 1ª fase, reanalisando as circunstâncias judiciais, o posterior reconhecimento do furto privilegiado e o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID 27250348), o representante do parquet de 1° grau, requer, seja o recurso interposto por ANDERSON MORAES SILVA, conhecido, porém, no mérito, negado provimento, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo Reconhecimento da PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, do crime de TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (art. 155, ß4º, I e IV, c/c, Art. 14, II, do Código Penal), pois o lapso temporal, entre o recebimento da Denúncia (fls. 07), ocorrido em 20/06/2012 e a prolação da Sentença Condenatória (Fls. 188/198), em 09/11/2023, foi superior a 04 (quatro) anos, suficiente para ocorrer a prescrição, levando em consideração a PENA DEFINITIVA, de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência do quadro probatório por ausência de autoria.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena na 1ª fase, reanalisando as circunstâncias judiciais, o posterior reconhecimento do furto privilegiado e o afastamento das qualificadoras.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 14/08/2012 e que a sentença publicada em 10/11/2023, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de quase 11 (onze) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente ANDERSON MORAIS SILVA, com relação aos crimes tipificados no art. 155, §4, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, porém, reconheço de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu ANDERSON MORAIS SILVA, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025